Tribunal: TJES
Processo: 5017226-85.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017226-85.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RECORRIDO: THIAGO AGRA DE OMENA E SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
SEGUNDA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5017226-85.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES; DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO/A: THIAGO AGRA DE OMENA E SILVA

JUÍZA RELATORA: INÊS VELLO CORRÊA

RESUMO
: Recurso inominado. Auto de infração de trânsito. Processo de suspensão do direito de dirigir. Condutor identificado no ato de autuação. Notificações encaminhadas apenas ao proprietário do veículo. Necessidade de ciência pessoal do condutor para imposição de penalidade que afete seu direito de dirigir. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Nulidade do procedimento administrativo reconhecida. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade

O recurso interposto é cabível e tempestivo. As autarquias estaduais são isentas do recolhimento de custas judiciais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

2. Caso em exame

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DER-ES e DETRAN-ES em face da r. sentença (id 17274087) proferida pelo 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória, que julgou procedente o pedido formulado por Thiago Agra de Omena e Silva para declarar a nulidade do Auto de Infração nº PM40327707 e, por consequência, do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2023-CJKW6.

Em suas razões recursais (id 17274088), os recorrentes sustentam, em síntese, a legitimidade do procedimento administrativo, ao argumento de que a notificação enviada ao proprietário do veículo é suficiente para garantir a validade do ato, e, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do DETRAN-ES.

O recorrido apresentou contrarrazões (id 17274094), pugnando pela manutenção integral da sentença, com base na Súmula 312 do STJ e na jurisprudência consolidada sobre a necessidade de dupla notificação e de cientificação pessoal do condutor identificado.

É o breve relatório. Decido.

3. Questões em discussão

A controvérsia cinge-se à validade de notificação referente a AIT na pessoa do proprietário do veículo, mesmo quando identificado o condutor desde a lavratura do ato.

4. Razões de decidir

Após compulsar os autos, percebo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95, aplicado na forma do art. 27 da Lei 12.153/2009. Observando, também, o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O Código de Trânsito Brasileiro e a jurisprudência pátria são claros ao exigirem a dupla notificação do infrator: a primeira, da autuação, para oportunizar a defesa prévia (art. 280 e 281, CTB); e a segunda, da imposição da penalidade, para viabilizar o recurso administrativo. Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça: “
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
”.

É fundamental distinguir a responsabilidade pelo pagamento da multa, de natureza
propter rem
e que recai sobre o proprietário do veículo, da responsabilidade pela pontuação e suspensão do direito de dirigir, que é de caráter personalíssimo e recai exclusivamente sobre o condutor infrator (art. 257, §3º, do CTB).

No caso dos autos, o condutor foi devidamente identificado. Contudo, as notificações foram expedidas unicamente para o endereço do proprietário do veículo, o que obstou o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo recorrido, principal interessado e único que sofreria a sanção de suspensão.

A tese recursal de que a notificação do proprietário supre a do condutor não se sustenta. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que, havendo identificação do condutor, sua notificação pessoal é indispensável para a validade da imposição de penalidades que afetem seu direito de dirigir. Nesse sentido:

“
Esta Corte de Justiça
[o STJ]
possui jurisprudência no sentido de que, tratando-se de infração de trânsito de responsabilidade exclusiva do condutor do veículo, deve este ser notificado acerca da imposição da penalidade, a fim de que lhe seja oportunizada a apresentação de recurso, não bastando a cientificação do proprietário do automóvel
” (STJ, AgInt no REsp 1.875.132/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 12/04/2021, DJe 15/04/2021).

A ausência de notificação válida do condutor identificado constitui vício insanável que macula de nulidade todo o procedimento administrativo sancionador, conforme corretamente reconhecido pela sentença de primeiro grau. A garantia do devido processo legal (art. 5º, LV, da CF) não pode ser mitigada por questões de conveniência administrativa.

Portanto, não merecem acolhimento as razões recursais apresentadas.

5. Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença inalterada, por seus próprios e suficientes fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º, do CPC, condeno os recorrentes ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Submeto o presente projeto de voto à apreciação da MM. Juíza de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e da Resolução nº 028/2015 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito - Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)